Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711913-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AGDA MARIA STEMLER RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BAHAMAS CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA. ART. 966, INCISOS V E VII, DO CPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA/ACÓRDÃO RESCINDENDOS. DEVERES DO SÍNDICO. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA. QUESTÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA E PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de ação rescisória objetivando a desconstituição de sentença e acórdão proferidos em sede de ação de indenização por danos materiais que julgou procedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial, condenando a síndica ré do condomínio edilício autor ao pagamento de R$ 209.454,51 face a omissão e negligência em promover a defesa dos interesses comuns dos condôminos. 2. A r. sentença e o v. acórdão rescindendos analisaram a questão de direito então posta “sub judice” de acordo com o seu livre convencimento e as provas produzidas aos autos, para chegar à conclusão de que, não obstante a revelia operada, o conjunto probatório dá suporte à pretensão indenizatória, porquanto a síndica do condomínio foi negligente ao não proceder aos trâmites cartórios necessários ao cancelamento da matrícula de imóvel determinada judicialmente, e que sua omissão em promover a defesa dos interesses comuns possibilitou a penhora indevida e acarretou condenação do condomínio ao pagamento das verbas de sucumbência nos autos de embargos de terceiro, devendo reparar o prejuízo material a que deu causa com a sua inércia. 3. A tese defendida pela parte autora na inicial da ação rescisória não configura violação à norma jurídica ou prova nova capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável, mas resultado de convicção formada a partir da interpretação das provas produzidas nos autos. 4. Objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa julgada e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o art. 966 do CPC enumera as estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória, procedimento de natureza excepcional que visa à desconstituição de decisão transitada em julgado. Na hipótese, inexiste vício apto a macular o julgado rescindendo, mas convicção formada a partir do devido processo legal, com ampla cognição e apreciação de matéria de direito. 5. Pedido rescisório julgado improcedente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 966, inciso V, do Código de Processo Civil, e 1.348 e 1.349, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado atribuiu responsabilidade pessoal à recorrente por valores que somente se tornaram exigíveis após o término de sua gestão, conforme devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos. Afirma que “não houve ato culposo, não houve omissão injustificada, não houve excesso de poder. Houve mera continuidade processual em ação na qual o condomínio era parte legítima, não a pessoa física da síndica” (ID 78869010 – p. 3); b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando que não praticou nenhum ato ilícito que ensejasse sua condenação por responsabilidade civil; c) artigos 344, 345, 348, 349 e 966, inciso VII, todos do CPC, argumentando que a revelia no processo originário não dá suporte à condenação, pois ela é relativa, devendo ser observada a prova material produzida no processo rescisório, a qual demonstra que o débito se tornou exigível após o fim da gestão; e d) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 344, 345, 348, 349 e 966, incisos V e VII, todos do CPC, e 1.348 e 1.349, ambos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta afronta aos artigos 186, 187 e 927, todos do CCB. Isso porque, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: "Alterar a conclusão da Corte de origem quanto à existência de danos morais, demandaria, necessariamente, a reapreciação do contexto fático probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.833.548/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.219/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 7/10/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025